Tribunal: TJDFT
Processo: 0787958-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. TEMA 1.009 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca da aplicação do Tema 1.009 do STJ no caso concreto. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. A tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.009 foi aplicada fundamentadamente no presente caso, afastando-se o dever de ressarcimento ao erário uma vez que a servidora demonstrou sua boa-fé objetiva no caso concreto, não sendo possível, conforme item V da ementa de julgamento, “(...) saber que as verbas recebidas eram indevidas, pois possuíam aparência de legalidade ante o parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal e a decisão judicial concedida em seu favor, sendo que o pagamento é realizado de forma automática pelo órgão pagador, sem qualquer ingerência do servidor.”
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.